Tribunal: TJBA
Processo: 8052023-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052023-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

AGRAVADO: AMARANTE COSTA BRITO

Advogado(s)
:
THIAGO ALVES PIRES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que julgou procedente a liquidação de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, referente aos expurgos inflacionários do Plano Verão (1989).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a inclusão de juros remuneratórios não previstos expressamente no título executivo; e (ii) determinar o índice adequado para correção monetária do débito judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento do STJ firmado em recurso repetitivo (REsp 1392245/DF), não cabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa no título executivo.

4. O INPC é o índice mais adequado para a correção monetária de débitos judiciais, por melhor refletir a desvalorização da moeda, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É incabível a inclusão de juros remuneratórios em liquidação de sentença coletiva quando inexistente previsão expressa no título executivo. 2. O INPC é o índice aplicável para correção monetária de débitos judiciais decorrentes de expurgos inflacionários."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 6.899/1981.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1392245/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08/04/2015; STJ, REsp 1418771/DF, j. 2013/0382332-9.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8052023-29.2024.8.05.0000
, em que é Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e Agravado
AMARANTE COSTA BRITO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para afastar a incidência dos juros remuneratórios e determinar a aplicação do INPC como índice de correção monetária, de ofício, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça